Tribunal: TJSP
Processo: 2080101-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Recurso que se volta contra decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência – Ausência de recolhimento do valor das despesas necessárias à intimação da parte contrária – Aplicação da regra do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil – Deserção reconhecida – Ausência de requisito recursal de admissibilidade – Recurso não conhecido.